Tribunal: TJMT
Processo: 1030057-30.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030057-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SILVEIRA - CPF: 544.537.121-20 (AGRAVANTE), ALEXANDRE SILVEIRA - CPF: 581.368.431-04 (AGRAVANTE), ANA PAULA SILVEIRA FRANCIOSI - CPF: 003.709.539-08 (AGRAVANTE), THIAGO MARCEL BERTONCELLO FRANCIOSI - CPF: 029.469.839-60 (AGRAVANTE), VILMAR SILVEIRA - CPF: 722.099.509-10 (AGRAVANTE), JAQUELINNE ARRUDA MONTEIRO DA COSTA SILVEIRA - CPF: 784.559.601-91 (AGRAVANTE), HUMBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 211.969.741-87 (AGRAVADO), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (AGRAVADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO CONEXA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da Ação Reivindicatória n. 1012163-20.2022.8.11.0041, até o julgamento da ação de usucapião conexa, com fundamento na existência de risco de decisões conflitantes. Os agravantes sustentam que a ação reivindicatória possui objeto distinto da ação de usucapião e que a suspensão compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do trâmite de ação reivindicatória em razão da existência de ação de usucapião conexa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, diante da possibilidade de decisões conflitantes sobre a titularidade do mesmo bem imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de outra ação que verse sobre relação jurídica constitutiva do objeto principal do feito suspenso (art. 313, V, “a”, do CPC).

A ação reivindicatória tem como fundamento o direito de propriedade, enquanto a ação de usucapião conexa objetiva o reconhecimento da propriedade do mesmo bem, revelando-se evidente a prejudicialidade externa.

O reconhecimento
do usucapião
pode extinguir o direito de propriedade invocado na ação reivindicatória, justificando a suspensão para evitar decisões contraditórias e assegurar a segurança jurídica.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de suspensão de ação reivindicatória em razão de ação de usucapião conexa, com limitação de prazo de até 1 ano, conforme o art. 313, § 4º, do CPC.

A suspensão não decorre da mera habilitação de terceiro interessado, mas da existência de controvérsia jurídica substancial sobre a titularidade do imóvel.

Eventuais alegações sobre a posse do imóvel devem ser examinadas no processo de usucapião, não sendo suficientes para afastar a prejudicialidade entre as ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da ação reivindicatória é cabível quando houver ação de usucapião conexa que possa interferir diretamente no reconhecimento do direito de propriedade debatido.

A existência de prejudicialidade externa entre as ações justifica a suspensão nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

A medida visa garantir a coerência e a segurança jurídica das decisões judiciais, evitando decisões conflitantes sobre o mesmo bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI 2265715-39.2021.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 08.03.2022.

TJ-SC, AI 5043452-92.2024.8.24.0000, Rel. Des. Marcos
Fey

Probst
, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1030057-30.2025.8.11.0000

ANA CRISTINA SILVEIRA e
O
utros (5) X HUMBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
e Outro.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA CRISTINA SILVEIRA
,
JAQUELINNE ARRUDA MONTEIRO DA COSTA SILVEIRA, VILMAR SILVEIRA, THIAGO MARCEL BERTONCELLO FRANCIOSI, ANA PAULA SILVEIRA FRANCIOSI, ALEXANDRE SILVEIRA,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação
Reivindicatória n.
1012163-20.2022.8.11.0041
, ajuizada em face de
HUMBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
e Outro,
determinou a suspensão do feito até o julgamento da ação de usucapião conexa, sob o fundamento de risco de decisões conflitantes
.

Para tanto
, s
ustentam os agravantes, em síntese, que a suspensão é medida desproporcional e que compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois a ação reivindicatória, de natureza petitória, teria objeto distinto da ação de usucapião. Alegam ainda que a habilitação do terceiro interessado não teria aptidão jurídica para ensejar a suspensão do processo
.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que suspendeu o trâmite da ação
reivindicatória
, para que seja julgado em conjunto com a ação
de usucapião conexa
.

Direto ao ponto, é cediço que o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença
depender do julgado de outra ação ou da declaração e existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
.

No caso em análise, verifica-se que a ação reivindicatória proposta pelos agravantes tem por objetivo a retomada da posse do imóvel com base no direito de propriedade, enquanto a ação de usucapião conexa visa justamente o reconhecimento da propriedade do mesmo bem em favor do Sr. Humberto Teixeira de Oliveira.

É evidente, portanto, a existência de prejudicialidade externa, uma vez que o eventual reconhecimento do direito de usucapião afetará diretamente o direito de propriedade discutido na ação reivindicatória, podendo inclusive extingui-lo.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de suspensão do processo em casos semelhantes:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. USUCAPIÃO. Decisão que determinou a suspensão do processo, por prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, a, do CPC. Irresignação da autora. Suspensão do processo cabível, pela prejudicialidade externa de ação de usucapião. Pretensão de usucapir que pode reconhecer a propriedade em favor dos agravados, extinguindo a titularidade da agravante sobre a propriedade do imóvel. Pedido reivindicatório que é petitório, fundamentado na propriedade, e não possessório. Precedentes não aplicáveis ao caso. Suspensão mantida. Limitação do prazo de suspensão a 1 ano (art. 313, § 4º, CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22657153920218260000 SP 2265715-39.2021.8 .26.0000, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO, DIANTE DA PENDÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGADO DESACERTO DO DECISUM. AVENTADA
NECESSIDADE DE SUSPENDER A AÇÃO REIVINDICATÓRIA, DIANTE DA PENDÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE VERSA SOBRE O MESMO IMÓVEL. SUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES
. ADEMAIS, APESAR DA AÇÃO DE USUCAPIÃO VERSAR SOBRE O LOTE 2, DIANTE DA DIVERGÊNCIA ENTRE AS ÁREAS DOS LOTES 2 E 3, BEM COMO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DEVE SER SUSPENSA INTEIRAMENTE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA, PELO PRAZO DE 1 ANO. EXEGESE DO ART. 313, INC. V, A E B C/C § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OUTROSSIM, PEDIDO DE FIXAÇÃO DE CAUÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES QUE NÃO DEVE SER ATENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE FINANCEIRA DOS RECORRENTES (ART. 300, § 1º DO CPC), BEM COMO RECORRENTES QUE RESPONDEM PELO EVENTUAL PREJUÍZO QUE CAUSAREM À PARTE ADVERSA (ART. 302 DA LEI ADJETIVA). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5043452-92.2024 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcos
Fey

Probst
, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 24-09-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50434529220248240000, Relator.: Marcos
Fey

Probst
, Data de Julgamento: 24/09/2024, Sexta Câmara de Direito Civil)

Importante destacar que, ao contrário do que alegam os agravantes, a suspensão do processo não se fundamenta na mera habilitação do Sr. Humberto como terceiro interessado, mas sim na existência de ação de usucapião conexa que pode afetar diretamente o direito de propriedade discutido na ação reivindicatória.

Ademais, a alegação de que o Sr. Humberto não exerce a posse direta ou indireta sobre o imóvel é questão que deverá ser analisada no bojo da ação de usucapião, não sendo suficiente para afastar a prejudicialidade externa verificada.

Quanto ao argumento de que a suspensão causaria prejuízos aos agravantes, impedindo-os de exercer plenamente seus direitos de propriedade, é importante ressaltar que a medida visa justamente evitar decisões conflitantes, garantindo segurança jurídica a todas as partes envolvidas.

A suspensão do processo, portanto, não configura negativa de prestação jurisdicional, mas sim medida necessária para assegurar a efetividade e coerência das decisões judiciais, em observância aos princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025